Tribunal: TJDFT
Processo: 0725820-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo interno no Agravo de Instrumento n.o 0709796-14.2019.8.07.0009 Agravante: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Agravado :RAFAEL DE SOUSA MILHOME Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Em consulta ao sistema de movimentações processuais deste e. TJDFT, verifico que em 03/02/2020 foi cumprida a determinação de emenda à inicial, com a juntada do protesto do título, a fim de comprovar a constituição em mora a parte devedora, nos autos dos quais emerge a decisão agravada. Assim, em razão do disposto no art. 10, do CPC, ao agravante para que diga, em 05 (cinco) dias, se persiste o interesse no prosseguimento deste Agravo Interno no Agravo de Instrumento, justificando-o, se o caso. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora